Tribunal: TJES
Processo: 0035745-43.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Motim
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035745-43.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ALVES DE OLIVEIRA e outros (19)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0035745-43.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ALVES DE OLIVEIRA, ROBSON GAMA DE JESUS, MARCOS ANTONIO RIBET FIRMINO, JHONNATA SEIDEL CANDEIAS, RODRIGO BONADIMAN, AKILLYS GRAMILIKI VIEIRA, FABRICIO DOS SANTOS MOTA, STANLY PERUCHI BRAVIN, NEO RICHE ROCHA GUSMAO, BISMARCK DOS SANTOS PAIXAO, KENYSON DA SILVA RIGAO, GUTIERRE RIBEIRO SILVA, VERGILIO GUIMARAES CASTRO, FIDEL CASTRO RUZ MARQUES VIEIRA ALVES DE SOUZA, MARCOS VINICIUS SANTOS, JOSE EUGENIO COMPER JUNIOR, AUGUSTO TOZE GORONCI, DOUGLAS SIAN CARDOSO DOS SANTOS, JHONATAN BORGHI, ROSEMAR CANA VERDE CARVALHO
Advogado do(a) APELADO: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MOTIM. ART. 149, I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECUSA DE OBEDIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À ATUAÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar, que acolheu decisão do Conselho Permanente de Justiça Militar, desclassificou a imputação do crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma legal, e reconheceu a extinção da punibilidade dos acusados pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

O recorrente sustentou que o conjunto probatório demonstraria a adesão consciente e voluntária dos apelados ao movimento reivindicatório ocorrido em fevereiro de 2017, bem como o descumprimento deliberado das ordens expedidas pelo Comando-Geral da Polícia Militar, requerendo a condenação pelo crime de motim, com incidência das agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “g”, “j” e “l”, do Código Penal Militar, salvo quanto aos militares que comprovaram afastamento médico no período dos fatos.

Os apelados requereram a manutenção da sentença, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos legais do crime de motim, especialmente a atuação coletiva exigida pelo tipo penal, defendendo a correção da desclassificação para recusa de obediência e a subsistência da prescrição reconhecida na origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova produzida demonstra, para além de dúvida razoável, a prática do crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do Código Penal Militar; (ii) saber se, mantida a desclassificação para o delito de recusa de obediência, subsiste a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do Código Penal Militar, exige demonstração de atuação coletiva específica, reunião ou ação conjunta dirigida contra ordem recebida, em afronta à hierarquia e à disciplina militares, não bastando a simples soma de ausências ao serviço, descumprimentos individuais de ordens ou adesões isoladas a movimento reivindicatório.

A narrativa acusatória, ao afirmar que os militares teriam aderido ao movimento cada um ao seu modo, em local, dia e horário diferentes, não evidencia atuação coletiva organizada, mas comportamentos individualizados, o que impede a responsabilização penal coletiva fundada em presunções.

Os registros funcionais, comunicações administrativas, escalas, determinações de retorno ao serviço e anotações produzidas pelos comandos das unidades militares são aptos, em tese, a demonstrar eventual descumprimento individual de ordem, mas não comprovam, com segurança suficiente para condenação criminal, a reunião, coordenação ou atuação coletiva dos apelados em contexto típico de motim.

A insuficiência probatória quanto ao elemento coletivo do art. 149, inciso I, do Código Penal Militar, impõe a manutenção da desclassificação para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma legal.

Mantida a desclassificação, fica prejudicado o pedido de condenação pelo crime de motim e, por consequência, o exame das agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “g”, “j” e “l”, do Código Penal Militar, cuja incidência pressuporia a condenação pelo delito descrito na denúncia.

A preservação da sentença recorrida observa os princípios constitucionais da individualização da responsabilidade penal, da presunção de inocência e da necessidade de prova suficiente para condenação, pois a gravidade dos acontecimentos ocorridos em fevereiro de 2017 não autoriza a flexibilização dos standards probatórios do processo penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que desclassificou a imputação para o delito previsto no art. 163, do Código Penal Militar, e reconheceu a extinção da punibilidade dos acusados pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, arts. 53, 70, inciso II, alíneas “g”, “j” e “l”, 80, 149, inciso I, e 163.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face da sentença proferida pela Vara da Auditoria Militar, que, acolhendo decisão do Conselho Permanente de Justiça Militar, desclassificou a imputação do crime de motim, previsto no artigo 149, inciso I, do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no artigo 163, do mesmo diploma legal, reconhecendo, em seguida, a extinção da punibilidade dos acusados, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em razões recursais, o Ministério Público sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a adesão consciente e voluntária dos apelados, ao movimento paredista, bem como o descumprimento deliberado das ordens expedidas pelo Comando-Geral da PMES.

Defende que restaram comprovados os elementos constitutivos do crime de motim, razão pela qual requer a reforma da sentença para condenação dos acusados pela prática do delito previsto no artigo 149, inciso I, c/c os artigos 53 e 80, todos do Código Penal Militar.

Requer, ainda, na hipótese de procedência do recurso, a incidência das agravantes previstas no artigo 70, inciso II, alíneas “g”, “j” e “l”, do Código Penal Militar, mantendo-se a absolvição apenas dos militares que comprovaram regular afastamento médico durante o período dos fatos.

Em contrarrazões, os apelados José Alves de Oliveira, Robson Gama de Jesus, Marcos Antonio Ribet Firmino, Jhonnata Seidel Candeias, Rodrigo Bonadiman, Akillys Gramiliki Vieira, Fabrício dos Santos Mota, Stanly Peruchi Bravin, Neo Riche Rocha Gusmão, Bismarck dos Santos Paixão, Kenyson da Silva Rigão, Gutierre Ribeiro Silva, Fidel Castro Ruz Marques Vieira Alves de Souza, Marcos Vinicius Santos, Augusto Toze Goronci, Douglas Sian Cardoso dos Santos e Jhonatan Borghi pugnam pelo desprovimento do recurso ministerial e pela manutenção integral da sentença.

Sustentam, em síntese, a ausência de elementos aptos a caracterizar o delito de motim, defendendo a correção da desclassificação promovida pelo Conselho Permanente de Justiça Militar e acolhida pelo magistrado sentenciante, bem como a subsistência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Também apresentaram contrarrazões os apelados Vergílio Guimarães Castro e Rosemar Cana Verde Carvalho, requerendo a manutenção da sentença.

Alegam, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos legais para configuração do crime de motim, defendendo a correção da desclassificação da conduta para o delito de recusa de obediência e a consequente preservação da extinção da punibilidade reconhecida na origem em razão da prescrição.

O apelado José Eugênio Comper Junior igualmente apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso ministerial e a manutenção integral da sentença absolutória decorrente do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva após a desclassificação promovida pelo juízo de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Grupo de Atuação Finalística Criminal do Segundo Grau – GAF2, apresentou parecer nos autos, pugnando, preliminarmente, para que seja declarada a nulidade parcial da sentençapor ausência de realização da dosimetria da pena, de forma individualizada, de cada apelado.

Caso não acolhida, requer que seja conhecido o presente recurso interposto, uma vez que presentes seus pressupostos de admissibilidade e, no mérito, que lhe seja dado parcial provimento, reformando a sentença para condenar os réus pela prática do delito capitulado no artigo 149, inciso I, do Código Penal Militar, com o reconhecimento da agravante prevista no artigo 70, inciso II, “j”, CPM, salvo aqueles que devidamente comprovaram afastamento decorrente de licença médica no período do apurado, ou por outro fundamento legal.

O parecer foi subscrito pelos Procuradores de Justiça Carla Stein, Altamir Mendes de Moraes, Márcia Jacobsen, Almiro Gonçalves da Rocha, Izabel Cristina Salvador Salomão, Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro e Cleber Pontes da Silva.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0035745-43.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ALVES DE OLIVEIRA, ROBSON GAMA DE JESUS, MARCOS ANTONIO RIBET FIRMINO, JHONNATA SEIDEL CANDEIAS, RODRIGO BONADIMAN, AKILLYS GRAMILIKI VIEIRA, FABRICIO DOS SANTOS MOTA, STANLY PERUCHI BRAVIN, NEO RICHE ROCHA GUSMAO, BISMARCK DOS SANTOS PAIXAO, KENYSON DA SILVA RIGAO, GUTIERRE RIBEIRO SILVA, VERGILIO GUIMARAES CASTRO, FIDEL CASTRO RUZ MARQUES VIEIRA ALVES DE SOUZA, MARCOS VINICIUS SANTOS, JOSE EUGENIO COMPER JUNIOR, AUGUSTO TOZE GORONCI, DOUGLAS SIAN CARDOSO DOS SANTOS, JHONATAN BORGHI, ROSEMAR CANA VERDE CARVALHO
Advogado do(a) APELADO: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o Ministério Público busca a reforma da sentença que, acolhendo a decisão do Conselho Permanente de Justiça Militar, desclassificou a imputação de motim, prevista no artigo 149, inciso I, do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no artigo 163, do mesmo diploma legal, reconhecendo, na sequência, a extinção da punibilidade dos acusados, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Sustenta o órgão ministerial que a prova produzida seria suficiente para demonstrar a adesão consciente dos apelados ao movimento reivindicatório ocorrido em fevereiro de 2017, caracterizando atuação coletiva apta a configurar o crime de motim. Requer, por conseguinte, a condenação dos recorridos nos termos da denúncia, com incidência das agravantes previstas no artigo 70, inciso II, alíneas “g”, “j” e “l”, do Código Penal Militar.

Após detida análise dos autos, verifico que a insurgência ministerial não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que inexiste controvérsia quanto à ocorrência dos graves acontecimentos que marcaram o Estado do Espírito Santo durante o mês de fevereiro de 2017.

Também não se discute a existência de bloqueios realizados por familiares de policiais militares nos acessos às unidades da corporação, tampouco a expedição da CI/PMES/GCG nº 018/2017, por meio da qual o Comandante-Geral determinou a imediata cessação do movimento e o retorno dos militares às atividades de policiamento ostensivo.

Tais circunstâncias encontram-se amplamente documentadas nos autos e foram reconhecidas tanto pela acusação quanto pelas defesas.

A questão submetida ao exame desta Câmara é mais específica e exige cautela redobrada.

Não se trata de definir se houve movimento reivindicatório ou se ocorreram ausências ao serviço. A controvérsia consiste em verificar se a prova produzida demonstra, para além de dúvida razoável, que os apelados praticaram o delito de motim descrito no artigo 149, inciso I, do Código Penal Militar.

A resposta, a meu sentir, é negativa.

O tipo penal imputado exige elemento coletivo específico. Não basta a demonstração de descumprimento de ordens, ausência ao serviço ou adesão individual a movimento reivindicatório. A configuração do crime de motim pressupõe atuação conjunta, reunião ou ação coletiva dirigida contra a ordem recebida, em afronta à hierarquia e à disciplina militares.

A própria narrativa acusatória revela significativa dificuldade em individualizar as condutas. A denúncia afirma que os militares teriam aderido ao movimento "cada um ao seu modo em local, dia e horário diferentes", circunstância que, longe de evidenciar atuação coletiva organizada, aponta precisamente para comportamentos individualizados, praticados em contextos distintos.

Tal aspecto assume especial relevância porque o Direito Penal Militar, assim como qualquer ramo do Direito Penal, repele responsabilizações coletivas fundadas em presunções. A condenação exige demonstração concreta da contribuição de cada acusado para a realização do fato típico.

A sentença recorrida examinou extenso conjunto probatório produzido ao longo das inúmeras ações penais decorrentes dos acontecimentos de fevereiro de 2017 e concluiu pela insuficiência de elementos aptos a demonstrar o requisito nuclear do crime de motim, promovendo a desclassificação para recusa de obediência.

Esse entendimento foi previamente acolhido pelo Conselho Permanente de Justiça Militar e posteriormente ratificado pelo magistrado singular.

Não se ignora o esforço argumentativo desenvolvido pelo Ministério Público nas razões recursais.

A acusação sustenta que os registros funcionais, as comunicações dos comandos e os documentos produzidos pelas unidades militares comprovariam a adesão dos apelados ao movimento paredista.

Todavia, ainda que tais elementos demonstrem a existência de ausências ao serviço ou eventual descumprimento de determinações superiores, não evidenciam, com a segurança exigida para um decreto condenatório, a formação de grupo organizado ou a atuação coletiva consciente exigida pelo artigo 149 do Código Penal Militar.

A distinção é fundamental.

Uma coisa é comprovar que determinado policial militar deixou de comparecer ao serviço ou não executou atividade operacional para a qual foi escalado. Outra, substancialmente diversa, é demonstrar que esse mesmo militar se reuniu ou atuou coletivamente com outros integrantes da corporação para afrontar ordem superior em contexto típico de motim.

A prova mencionada nos autos revela, essencialmente, comunicações administrativas, registros de escalas, determinações de retorno ao serviço e anotações funcionais produzidas pelos comandos das unidades. Tais documentos possuem relevância para demonstrar eventual descumprimento individual de ordem. Contudo, mostram-se insuficientes para comprovar a existência de articulação coletiva entre os recorridos.

Essa conclusão, aliás, harmoniza-se com a própria estrutura do delito imputado. O núcleo típico do artigo 149 do Código Penal Militar não se satisfaz com a simples soma de comportamentos individuais semelhantes. Exige-se demonstração de ação coletiva organizada, circunstância que não emerge de forma segura do conjunto probatório referido nos autos.

As defesas sustentam justamente essa ausência de prova quanto ao elemento coletivo do tipo penal, afirmando que os fatos apurados poderiam, quando muito, revelar condutas individuais incompatíveis com o serviço militar, mas não o crime de motim. Sustentam, ainda, a correção da desclassificação promovida na origem e a consequente manutenção do reconhecimento da prescrição.

Entendo que lhes assiste razão.

A análise da prova deve observar não apenas aquilo que foi demonstrado, mas também aquilo que permaneceu sem demonstração suficiente. E o que se verifica é que os elementos probatórios apresentados pela acusação comprovam a existência do movimento reivindicatório, a expedição de ordens para retorno ao serviço e o registro de ausências funcionais.

Todavia, não comprovam adequadamente a reunião, coordenação ou atuação coletiva dos apelados em contexto típico de motim.

Diante desse cenário, a manutenção da desclassificação promovida pelo juízo de origem constitui consequência lógica da insuficiência probatória quanto ao delito inicialmente imputado.

Importa registrar, ainda, que o reconhecimento da adequação da desclassificação torna prejudicado o pedido ministerial de condenação pelo crime de motim e, por consequência, também resta prejudicado o exame das agravantes previstas no artigo 70, inciso II, alíneas “g”, “j” e “l”, do Código Penal Militar, cuja incidência pressuporia a prévia condenação pelo delito descrito na denúncia.

Mantida a desclassificação para o delito de recusa de obediência, igualmente não há reparo a fazer quanto ao reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

A sentença observou os parâmetros legais aplicáveis e a matéria, ademais, não foi impugnada de forma autônoma pelo órgão ministerial, cuja insurgência está integralmente vinculada ao pedido de restabelecimento da imputação originária.

Por fim, anoto que a solução adotada preserva os princípios constitucionais da individualização da responsabilidade penal, da presunção de inocência e da necessidade de prova suficiente para condenação.

A gravidade dos acontecimentos ocorridos em fevereiro de 2017 não autoriza flexibilização dos
standards
probatórios exigidos pelo processo penal. A condenação criminal somente pode subsistir quando amparada por prova segura e inequívoca dos elementos constitutivos do tipo penal imputado, circunstância que não se verifica na hipótese em exame.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a sentença, que desclassificou a imputação para o delito previsto no artigo 163, do Código Penal Militar, e reconheceu a extinção da punibilidade dos acusados, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.